Tribunal: STF
Processo: HC 197980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adeildo Nunes e outros em favor de Jackson Marinheiro Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 565.737/AC, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PECULATO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO RÉU, DE FORMA VOLUNTÁRIA A ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA”. (eDOC 19, p. 1)
    Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado por 14 vezes perante a 4ª Vara Criminal de Rio Branco-AC, pela suposta prática de crimes diversos apurados no âmbito da chamada “Operação Midas”, sempre a partir de dois Procedimentos Investigativos Criminais do MPAC.
    Alegam que nesses PICs teria havido a violação do sigilo fiscal do paciente, pois o Ministério Público teria requisitado diretamente da autoridade tributária informações e documentos, sem a imprescindível autorização judicial. (p. 4)
    Afirmam que a 1ª instância e o Tribunal de Justiça do Acre teriam reconhecido a legitimidade da requisição a partir da tese fixada no julgamento do RE-RG 1.055.941, paradigma do tema 990 do Plenário Virtual desta Corte (É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional). (p. 5)
    Aduzem que o STJ teria afastado a validade desse fundamento, porém denegou o HC substitutivo de recurso ordinário com base na renúncia, por parte do paciente, de seu sigilo fiscal – tese que não teria constado da decisão impugnada, e, portanto, constituiria vedado acréscimo de fundamentação. (p. 12)
    Alegam, no mérito, que Ministério Público e Receita estariam jungidos ao dever legal de preservar o sigilo dos dados do contribuinte, de modo que a simples “renúncia” (aspas do original) do interessado, não prevista em nenhum dispositivo legal, seria absolutamente irrelevante. (p. 20)
    Pleiteiam, liminarmente, a suspensão de todas as ações penais vinculadas à Operação Midas e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude e consequente desentranhamento dos documentos fiscais sigilosos de todos os autos.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação do writ. (eDOC 41)
    É o relatório.
    Decido.
    Os impetrantes advertem que o ato coator original ocorreu na ação penal 0801604-63.2017.8.01.0001, na qual o paciente, entre outros, é acusado de peculato – o juízo processante indeferiu o pedido de exclusão dos autos dos elementos de informação sigilosos, em decisão assim fundamentada:
    “O pedido é incabível, porquanto não se pode tratar como questão de ordem tema que deveria ter sido abordado quando da resposta escrita à acusação, recurso este que a defesa do mencionado réu tem lançado mão com frequência inusitada, de modo que o feito não consegue ter o seu trâmite normal dada a profusão de novos pedidos e arguições de momento processual específico e fase já preclusa.
    Demais disso, confunde-se com situação que deve ser analisada e decidida no momento oportuno, após a análise de todo o conjunto probatório, dado que se há postulação para declaração de nulidade de todas as provas, como requer a defesa, é necessário adentrar na análise de todo o conjunto probatório, o que é temporão neste momento.
    Por fim, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1055941 decidiu que é legítimo o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuindo obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira UIF, antiga COAF, sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário”. (eDOC 14, p. 1)
    O acórdão do pedido de habeas corpus contra tal decisão trouxe os seguintes fundamentos:
    “No julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1055941, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: (…)
    Portanto, em tese, não há ilicitude a ser corrigida, pelo fato do Ministério Público ter obtido dados do paciente diretamente junto à Receita Federal. Importa destacar o que foi dito nas informações: (...)
    A questão posta foi corretamente examinada pelo Juiz singular. Eventuais ilicitudes das provas devem ser analisadas no momento oportuno. Constato no Sistema de Automação da Justiça, na página 1.394 e seguinte da Ação Penal nº 0711961-94.2017.8.01.0001, que a audiência de instrução se encerrou no dia 6 de dezembro de 2019 e o paciente foi interrogado. Na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, ele suscitou a incompetência absoluta da Justiça comum para processar e julgar o feito, em favor da Justiça Eleitoral. Os autos estão pendentes de decisão a respeito.
    Estou convencido da inexistência do alegado constrangimento ilegal, capaz de ensejar a concessão do habeas corpus”. (eDOC 16, p. 5)
    Impetrado HC substitutivo de recurso ordinário no STJ, seu relator, Min. Sebastião Reis Júnior, vislumbrou, inauguralmente, ilegalidade em ato anterior à decisão judicial originalmente impugnada, o da própria requisição de informações fiscais, aprestando-se a conceder a ordem de HC para determinar o desentranhamento dos documentos fornecidos de todas as ações penais (eDOC 19, p. 11); a 6ª Turma, porém, entendeu que não haveria ilegalidade no compartilhamento dos dados tributários do contribuinte, denegando, assim, a ordem, nos termo da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PECULATO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO RÉU, DE FORMA VOLUNTÁRIA A ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O direito ao sigilo dos dados bancários e fiscais, eminentemente de caráter individual, não é absoluto nem indisponível, e, no caso, o Paciente autorizou, de forma voluntária e espontânea, o afastamento de seu sigilo bancário e fiscal referentes aos exercícios de 2008 a 2016, de forma que não se vislumbra ilegalidade a ser sanada. 2. Em situações assemelhadas, esta Corte vem reconhecendo a inexistência de ilegalidade se o acesso a informações protegidas por sigilo foi consentido. 3. Ordem de habeas corpus denegada”. (eDOC 19, p. 1)
    Diante disso, verifica-se que o ato impugnado (HC 565.737/AC do STJ) empreendeu análise (sem constatar ilegalidade) de um outro ato de autoridade (pedido de requisição por parte do MP), não daquele (negativa de desentranhamento por parte do juízo) tratado pelo ato que nele se impugnou (acórdão HC 1001832-86.2019.8.01.0000 do TJAC). É por isso que não se pode concluir que o Superior Tribunal de Justiça tenha realizado qualquer acréscimo de fundamentação às decisões anteriores.
    Efetivamente, as decisões da 4ª Vara Criminal de Rio Branco e do TJAC apenas declararam a inexistência de ilegalidade no indeferimento do pleito de desentranhamento de documentos, mas não declararam o caráter lícito ou ilícito de sua obtenção pelo Ministério Público. Essa questão permanece pendente de apreciação.
    Dessa forma, não vejo a possibilidade de se analisar, no presente feito, a tese proposta pelos impetrantes quanto aos efeitos jurídicos de renúncia, formulada pelo contribuinte, ao seu sigilo fiscal, a qual não foi apreciada pelos juízos ordinários, nem submetida ao órgão acusatório. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DE ADVOGADA. SALA DE ESTADO MAIOR. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo correlação do fundamento apresentado nas instâncias inferiores com o que se tem na presente ação, compete àquelas avaliar a possibilidade de cumprimento da prisão preventiva da Paciente em sala de Estado Maior, sob pena de julgamento per saltum de questão não analisada por elas, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada”. (HC 102.981, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011)
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. DECRETO 57.654/66. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I - A questão discutida nos autos não foi apreciada nas instâncias ordinárias. Assim, seu conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em dupla supressão de instância. Precedentes. II - Inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a ser sanada, não se pode admitir o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. III - Habeas Corpus não conhecido”. (HC 102.750, rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.8.2010)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente